Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721038-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIENNE DE CAPDEVILLE AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Adrienne de Capdeville contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras - DF (processo n.a 0703472-43.2017). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). A agravante requer a assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator